Tribunal: TJMT
Processo: 1047270-57.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047270-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISIDORO GOMES FILHO - CPF: 138.779.761-15 (EMBARGANTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 246.196.120-49 (EMBARGADO), LEANDRO FRANCISCO SCHMIDT SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), MARCIO PICCOLI - CPF: 687.497.590-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE ALMEIDA GOMES GONCALVES - CPF: 776.026.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ NEDER DE ALVARENGA - CPF: 014.351.091-63 (TESTEMUNHA), MARCELO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 849.704.561-00 (TESTEMUNHA), MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 109.209.781-34 (TESTEMUNHA), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária e julgar improcedente o pedido inicial.

2.

O embargante sustenta omissões, contradições e erros materiais na apreciação das provas relativas à posse ad usucapionem. Alega ausência de análise adequada de contrato particular, recibo de quitação, notas promissórias, procuração, boletim de ocorrência e comprovantes de IPTU. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 1.243 do CC e requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar sua integração, especialmente quanto à análise das provas da posse e à aplicação do art. 1.243 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente os documentos apresentados para comprovação da posse, concluindo que não demonstram a origem legítima da cadeia possessória nem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do CC.

6.

A procuração apresentada foi analisada e considerada elemento que evidencia a manutenção dos poderes dominiais da proprietária registral, sem aptidão para legitimar a posse alegada pelo autor.

7.

Os documentos fiscais e administrativos também foram apreciados. O acórdão concluiu que a concentração desses atos em período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação constitui indício de produção probatória recente, incompatível com a posse qualificada alegadamente exercida desde 2004.

8.

A pretensão do embargante consiste na revaloração do conjunto probatório para obtenção de conclusão diversa daquela adotada no julgamento da apelação, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

9.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das provas e dos fundamentos já examinados no julgamento da causa. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o acolhimento dos aclaratórios. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.238 e 1.243.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por Isidoro Gomes Filho contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Neves da Silva para reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 1047270-57.2024.8.11.0041, julgando improcedente o pedido inicial.

Sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erros materiais no acórdão embargado. Aduz que o julgado deixou de apreciar documentos e elementos probatórios relevantes para a demonstração da posse ad usucapionem, notadamente o contrato particular, recibo de quitação, notas promissórias, procuração, boletim de ocorrência e comprovantes de IPTU. Afirma que houve equívoco ao qualificar os documentos de 2004 como unilaterais, ao considerar inexistentes atos possessórios e ao utilizar débitos tributários anteriores ao início da posse como fundamento para afastar o animus domini. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 1.243 do Código Civil, referente à acessio possessionis, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de procedência ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erros materiais no acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária, alegando, em síntese, que determinados documentos e elementos probatórios não teriam sido adequadamente apreciados pelo Colegiado, especialmente o contrato particular de cessão possessória, recibo de quitação, notas promissórias, procuração, boletim de ocorrência e documentos fiscais relacionados ao imóvel.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas. O Colegiado examinou os documentos apresentados pelo autor para demonstrar a origem e o exercício da posse e concluiu, de forma fundamentada, pela absoluta ausência de prova dos requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Ao contrário do que sustenta o embargante, os documentos relativos à alegada aquisição da posse foram expressamente apreciados. O acórdão registrou que o contrato particular, o recibo de pagamento e as notas promissórias foram firmados com terceira pessoa estranha à titularidade registral do imóvel, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar vínculo jurídico entre essa pessoa e a proprietária constante da matrícula ou mesmo com o procurador por ela constituído. Assim, concluiu-se que tais documentos não eram aptos a comprovar a origem da posse alegada nem o respectivo marco temporal.

Também foi devidamente analisada a procuração juntada aos autos, outorgada pela apelante a terceiro tendo o acórdão consignado que sua existência reforçava a permanência dos poderes dominiais da proprietária registral, sem que dela se pudesse extrair qualquer elemento apto a legitimar a cadeia possessória defendida pelo autor.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto aos documentos fiscais e administrativos. O acórdão examinou detidamente o boletim de cadastro imobiliário, os requerimentos administrativos, o parcelamento tributário e os demais documentos correlatos, concluindo que a concentração desses atos em período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação constituía forte indicativo de construção probatória recente. Destacou-se, inclusive, que a inclusão do autor no cadastro imobiliário municipal e a adoção de providências fiscais ocorreram às vésperas da propositura da ação, em 2024, circunstância incompatível com a alegada posse qualificada exercida desde 2004.

A insurgência do embargante, na realidade, limita-se a defender interpretação diversa da prova produzida, pretendendo que esta Câmara reexamine os mesmos elementos já valorados no julgamento da apelação para alcançar conclusão distinta, extrapolando os estreitos limites dos embargos declaratórios.

O acórdão foi expresso ao consignar que não há prova da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo legal. O fato de o embargante discordar dessa conclusão não caracteriza qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026